Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-94.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-94.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A COLETIVIDADE (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTA FLORESTA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA - CPF: 053.982.701-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES - CPF: 061.178.391-62 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (ASSISTENTE), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (ASSISTENTE), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (ASSISTENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA REDIMENSIONADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA - SÚMULA Nº 545/STJ -
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA - EXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DO RÉU EM OUTROS DELITOS

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 160027711), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
Marcos William Aguiar de Souza
à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em argumento recursal, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega:

1) O afastamento da valoração negativa da conduta social - Condenações criminais pretéritas não podem ser utilizadas na valoração dessa circunstância judicial;

2) A incidência da atenuante da confissão espontânea - Confissão extrajudicial utilizada na sentença;

3) A modificação da pena imposta pela advertência.

4) Subsidiariamente – A redução da pena de prestação de serviços à comunidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 160027716), o Ministério Público Estadual pugnou pelo provimento parcial do recurso de apelação, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, mantendo-se a sentença recorrida quanto aos demais termos.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso de apelação, no que concerne ao afastamento da circunstância judicial consistente na valoração negativa da conduta social, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, mantendo-se a pena de prestação de serviços à comunidade (id. 165220667).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 09 de setembro de 2020, por volta de 21h50min, na Rodovia MT-208, próximo da entrada do Bairro Jardim Universitário, nesta cidade de Alta Floresta/MT,
MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA e CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES
, com consciência e vontade, respectivamente, trazia consigo e transportava, para consumo pessoal, droga consistente em 01 (porção) de “maconha”, sem autorização e/ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (vide laudos periciais preliminar de fls. 56/58 e definitivo de fls. 69/71 do ID. 47415573).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policias militares realizavam rondas pela via pública quando se depararam com os denunciados MARCOS WILLIAM AGUIAR DE SOUZA e CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES em uma motocicleta pilotada por CHARLES, que ao perceber a aproximação da guarnição, tentaram empreender fuga, mas logo acataram a ordem de parada dos agentes da lei.

Em sequência, em revista pessoal foi encontrado na calça do denunciado MARCOS 01 (uma) tablete de substância análoga a maconha, que se destinava ao seu consumo pessoal, ocasião em que também foi apreendido 04 (quatro) garrafas pet contendo mudas de plantas, que ele confessou ser maconha.

Por fim, constata-se que na oportunidade o denunciado CHARLES estava pilotando a motocicleta e tinha conhecimento que o denunciado MARCOS portava droga. (...)

O presente recurso de apelação criminal visa
reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 160027711), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
Marcos William Aguiar de Souza
à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Conforme consignado na sentença recorrida:

À vista das narrativas das testemunhas, do laudo de constatação de droga e da confissão em sede de investigações, restou claramente demonstrado nos autos que o réu praticou o fato descrito na denúncia, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº11.343/06, pois trazia consigo, sem portar autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância conhecida como "maconha",
o que não é objeto específico de recurso
.

Isso porque, em argumento recursal (id. 160027714), o apelante, por meio da Defensoria Pública, busca o
afastamento da valoração negativa da conduta social, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a modificação da pena imposta pela advertência, e, subsidiariamente, a redução da pena de prestação de serviços à comunidade.

Em relação à dosimetria da pena, consta da sentença recorrida:

(...)
Na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
: 1) A culpabilidade é inerente ao tipo penal, não revelando intensidade (grau de culpa), para fins de individualização da pena, pelo que não pode ser valorada negativamente; 2) Observa-se que o acusado possui ações penais em curso; 3)
Sobre a conduta social do réu percebe-se que ostenta péssima conduta, eis que voltado reiteradamente à prática de crimes, o que certamente tira o sossego da sociedade, devendo ser considerado como elemento negativo na aplicação da pena
; 4) A personalidade não vem informada; 5) Os motivos estão ligados ao uso de drogas; 6) As circunstâncias são ordinárias; 7) As consequências do delito inerentes à espécie; 8) Não há que se cogitar o comportamento da vítima. (...)
(grifei)

No entanto, o
Superior Tribunal de Justiça,
fixou orientação de que as
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.
(Julgamento Repetitivo - Tema 1077 - REsp nº 1794854/DF). (grifei)

Desse modo, o afastamento da valoração negativa da conduta social é medida que se impõe.

Ainda, vê-se que a
confissão em sede de investigações
foi utilizada como fundamento da sentença condenatória, no entanto, não houve a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Vejamos:

(...) Na segunda fase da fixação da pena, são avaliadas as circunstâncias agravantes e as atenuantes, no entanto, verifico que se tornam ausentes os quesitos. (...)

Entretanto, consoante a Súmula nº 545/STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Desse modo, aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, eis que utilizada na fundamentação do julgador.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.

1. "
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
". (AgRg no HC 575543 / SC, RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

2. Agravo regimental provido para reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

(AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de aplicação da pena de advertência, tendo em vista os antecedentes criminais do acusado (id. 160027671), possuindo, inclusive, condenações transitadas em julgado em
18/05/2018 e 02/06/2021
, pela prática de delitos contra o patrimônio (art. 157, §2º, inc. II, do CP; e art. 157, § 2º, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP).

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar a valoração negativa da conduta social, fixando a pena-base em
04 (quatro) meses
, a qual deve ser reduzida em 01 (um) mês, tendo em vista a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), pelo que torno-a definitiva em
03 (três) meses
de
prestação de serviços à comunidade, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023